Tribunal: TJDFT
Processo: 0720631-88.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
v\:* {behavior:url(#default#VML);}
o\:* {behavior:url(#default#VML);}
w\:* {behavior:url(#default#VML);}
.shape {behavior:url(#default#VML);}

/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. FALECIMENTO DO CREDOR. OBRIGAÇÃO DE PAGAR PENSÃO EM DECORRÊNCIA DE ATO ILÍTICO. TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS. LEGITIMIDADE DO ESPÓLIO PARA PROSSEGUIR COM A EXECUÇÃO DE PARCELAS VENCIDAS. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos do artigo 943 do Código Civil, “o direito de exigir reparação e a obrigação de prestá-la transmitem-se com a herança.”

2. O cumprimento da sentença de pensão alimentícia de natureza indenizatória (obrigação decorrente de ato ilícito) não se extingue com o falecimento do beneficiário. Os valores devidos e não pagos até a data do óbito do beneficiário da pensão transmitem-se aos seus herdeiros, nos termos do art. 1.784 do Código Civil.

3. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Agravo Interno prejudicado. Unânime.